Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725783-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARTÃO BRB S/A, VALNICE FERREIRA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que a parte ré, CARTÃO BRB S.A., apesar de ter apresentado contestação nos autos (ID 62751190), no entanto, até o momento, não instruiu o processo com a devida procuração (representação processual). Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ - CARTÃO BRB S.A. - para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o processo com procuração que lhe confere poderes de representação processual. Advirta-se, também, que sua inércia ou o não atendimento a contento, poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de atos praticados no processo, nos termos do art. 76 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator